Tribunal: TJDFT
Processo: 0001660-09.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001660-09.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MANAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A fim de viabilizar o Acordo Direto (ID 21083243) intime-se, COM URGÊNCIA, o represente legal da empresa MANAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, credor, para proceder a juntada de todos os documentos indicados no despacho de ID 22401525, e não apenas a juntada de ID ́s 22906583/22906584. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no id 22906583. . Brasília,18 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto